Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745665-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR PEREIRA BERTOLDO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Pereira Bertoldo em face da r. decisão (ID 52740415) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CERES - Fundação de Seguridade Social, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante e manteve a constrição de valores na conta bancária dele. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 52740411). Na decisão de ID 52803799, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada aos autos com declaração integral de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem a realização da providência (ID 53217776). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Isso porque o Recorrente apenas juntou às razões recursais contracheques referentes aos meses de agosto e setembro de 2023 (IDs 52740416 e 52740414) e extrato bancário do mês de maio de 2023 nos autos de referência (IDs 160871631 e 160871633, ambas na origem). Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a parte Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator